Tribunal: TJES
Processo: 0001366-88.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001366-88.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCO ANTONIO BERNARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
TRIBUNAL DO JÚRI

–
DECISÃO DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS

–

DOSIMETRIA –
CONFISSÃO QUALIFICADA RECONHECIDA
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.
D
iante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da
referida
decisão pela Corte Revisora.

2.

Dessa forma,
em que pese a narrativa apresentada pelo réu, segundo a qual agiu em legítima defesa e após injusta agressão,
a conclusão alcançada pelo Tribunal do Júri está corroborada pelas provas dos autos,
em especial os depoimentos das testemunhas no sentido de que o agressor se aproxim
ou
da vítima,
desferindo o golpe pelas suas costas
.

3
.
P
ara desvalor
ar a
s
circunstâncias
judiciais
, utilizou
o
D. Magistrad
o
elementos concretos, não sendo a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

4
.
No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

5.
O
réu confessa a prática do delito, porém
aduz que agiu em
legítima defesa, apresentando versão diversa da constada nos autos. Em casos como tais, em que a confissão é qualificada, doutrina e a jurisprudência pátria entendem pela aplicação da referida atenuante, porém em fração inferior a de 1/6 normalmente empregada.

6.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001366-88.2020.8.08.0062

APELANTE: MARCO ANTONIO BERNARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado,
trata-se
de
Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
MARCO ANTONIO BERNARDO
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA
DE
PIÚMA
/ES
nos autos da Ação Penal n.
0001366-88.2020.8.08.0062
, que,
após deliberação do Tribunal do Júri, declarou a condenação do apelante à pena de
1
8
(
dezoito
) anos de reclusão
, pela prática do delito previsto no art.
1
21
, §2º,
inciso

IV
, do
Código Penal
.

Em suas razões de fls.
201
/ss.
, aduz o apelante em síntese que
os jurados decidiram contrariamente ao conjunto fático probatório dos autos, afirmando que o réu agiu após injusta agressão e em legítima defesa,
de forma que, tampouco, subsiste a qualificadora
.
Subsidiariamente, requer a revisão da pena-base arbitrada
e o reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea. Por fim, prequestiona a matéria.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
às fls.
211
/ss, sendo neste mesmo sentido o p
arecer da D. Procuradoria de Justiça
(ID
7073424
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Como sabemos,
diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da
referida
decisão pela Corte Revisora.

É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos. Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade.

No presente caso, verifico que o reconhecimento do
animus necandi
do apelante, com relação ao delito que lhe foi imputado, encontra respaldo nos autos, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos. Vejamos:

A inicial acusatória narra que no dia

19/12/2020, por volta das 18h16min, no Bar do Neném, localizado na Zona Rural de Piúma, o apelante, agindo com intenção de matar, de posse de uma faca, desferiu golpes contra a vítima Silvado Fagundes Barreto, causando-lhe as lesões que foram causa suficiente para sua morte.

Assim, o acusado foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art.
1
21
, §2º,
inciso

IV
, do
Código Penal
.

A
materialidade
e a
autoria
restaram comprovadas pelo Boletim Unificado de fls. 06/09; Certidão de Óbito de fl. 10; Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 24/32; Laudo de Exame Cadavérico fls. 91/93 (do IP), bem como através de depoimentos testemunhais prestados em juízo.

Nesses termos, o depoimento das
testemunhas
foram em tudo harmônicos e congruentes ao narrar os fatos, sendo especialmente importante
destacar
que o informante Jaciano Barreto Carvalho (mídia de fl. 117), ratificando a versão apresentada no Inquérito Policial, afirmou, em juízo,
que
no dia dos fatos a vítima e o apelante estavam bebendo e fumando juntos em um bar. Em um determinado momento, a vítima e o
recorrente
saíram do bar
para conversar
e depois retornaram, tendo a vítima retornado primeiro ao local e em seguida o apelante. Assim que o
réu
retornou ao local, este esfaqueou a vítima pelas costas e a vítima caiu no banco de barriga para cima, tendo o apelante continuado a esfaquear o peito da vítima.

No mesmo sentido
,
a testemunha PMES Renildo Gomes F. Júnior, em sede judicial (mídia de fl. 117), informou que no dia dos fatos chegou no bar após determinação do CIODES.
Ao chegar no local
, os populares informaram à testemunha que o autor dos fatos foi o apelante e que ele havia se evadido em uma motocicleta. Informaram ainda que o
recorrente
e a vítima estavam em uma roda de amigos e em um determinado momento, os dois saíram do local para conversarem. Após um momento, a vítima retornou ao local e logo em seguida o apelante a esfaqueou pelas costas.

Por fim, a informante Jucelia Arcanjo P. Souza, esposa da vítima, em juízo (mídia de fl. 117),
narrou
que no dia dos fatos estava em casa, quando
recebeu a notícia que
vítima havia morrido. Em seguida, se dirigiu ao bar e quando chegou no local, viu a vítima sem vida. Em conversa com pessoas que lá estavam,
ela foi informada
que não houve nenhuma briga entre o apelante e a vítima, eles estavam bebendo juntos e em seguida o apelante esfaqueou a vítima. Ademais, todas as pessoas que estavam no bar foram unânimes em asseverar que o autor dos fatos foi o apelante.

Dessa forma, em que pese a narrativa apresentada pelo réu, segundo a qual agiu em legítima defesa e após injusta agressão, a conclusão alcançada pelo Tribunal do Júri está corroborada pelas provas dos autos
,
em especial os depoimentos das testemunhas no sentido de que o agressor se aproxim
ou
da vítima,
desferindo o golpe pelas suas costas
.

Além disso, ressalto que
a narrativa do apelante, segundo a qual agiu após ter levado uma garrafada e sofrido ameaças por parte da vítima, o que justificaria a legítima defesa, encontra-se isolada nos autos
.

Primeiramente pois nenhuma das testemunhas viram qualquer conflito entre o réu e a vítima, muito menos o episódio em que esta, supostamente, teria atingido a cabeça do apelante com uma garrafa – sem deixar qualquer lesão.

Além disso,
como bem apontado pela D. Procuradoria de Justiça, são requisitos da legítima defesa: a) a reação a uma agressão atual ou iminente e injusta; b) a defesa de um direito próprio ou alheio; c) a moderação no emprego dos meios necessários à repulsa; e d) o elemento subjetivo.

E,
in casu
, não restou comprovada a agressão atual ou iminente por parte da vítima, muito menos a utilização moderada dos meios necessários a repulsa, eis que a vítima foi atingida pelas costas e com cinco golpes, o que impossibilita o acolhimento da tese lançada pela defesa.

Nesse cenário, entendo que há provas a embasar a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença, no sentido de que o agente agiu com dolo, principalmente considerando o local da agressão e a agressividade das lesões.

Essa mesma conclusão é alcançada quanto as qualificadoras. O Tribunal do Júri reconheceu a existência de meio que dificultou a defesa da vítima, pois o primeiro golpe foi desferido pelas costas – como restou comprovado pelos depoimentos judiciais e pelo laudo de exame cadavérico.

A
ssim, fixadas essas considerações, inviável acolher a tese defensiva

de
julgamento contrário às provas dos autos e
absolvição
do réu,
tampouco o decote da qualificadora.

Passo, portanto, à análise da dosimetria da pena.

O MM. Magistrado
fixou
a pena-base
em 15 (quinze) anos de reclusão
por considerar como desfavoráve
is

a
culpabilidade
,
“[...] eis que o acusado praticou o crime contra um conhecido de infância, pessoa jovem, com 36 anos, da zona rural em que viviam [...]”
; os
antecedentes
, conforme certidão nos autos; e as
circunstâncias
do crime, pois praticado após ingerir bebida alcoólica com a vítima e de forma dissimulada, aproveitando-se da reduzida capacidade psicomotora do ofendido, além de ter desferido diversas facadas, o que demonstra a agressividade e a periculosidade do agente.

Vê-se, portanto, que para desvalor
ar a
s
mencionada
s
circunstâncias
, utilizou
o
D. Magistrad
o
de elementos concretos, não sendo a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena-base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo, qual seja, de
12
(
doze
) a
30
(
trinta
) anos.

Ato contínuo,
pleiteia a defesa o reconhecimento
d
a confissão do réu.

De fato, vejo que o réu confessa a prática do delito, porém
aduz que agiu em
legítima defesa, apresentando versão diversa da constada nos autos.

Em casos como tais, em que a confissão é qualificada, doutrina e a jurisprudência pátria entendem pela aplicação da referida atenuante, porém em fração inferior a de 1/6 normalmente empregada.
Veja-se:

A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. No presente caso, em razão da confissão ter sido qualificada e não ter se prestado para a elucidação dos fatos, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6. (
STJ, AgRg no Ag em REsp 2.231.252, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28.02.2023
)

Por este motivo,
reputo proporcional valorar
a atenuante
de confissão
em 1/12 (um doze avos),
fixando
a sanção
em
1
6
(
dezesseis
) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Desse modo,

CONHEÇO
do recurso
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para redimensionar a pena nos termos acima expostos.

Considero a matéria prequestionada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)